Tribunal: CARF
Processo: 13609.001784/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001784/2008-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.956 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COIRBA SIDERURGIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprímento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN. ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4°, do CTN.
(Súmula CARF n° 148)
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5°:
inciso IV do art. 32 da Lei 8.212/91, e a multa que seria devida com base no
art. 32-A dessa lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 01/2003 a 10/2003.

(documento assinado digitalmente)

Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001784/2008-51
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001784/2008-51

Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo que veicula o Auto de Infração no 37.192.066-3, lavrado em
decorrência de a empresa ter omitido, no período de 12/2002 a 12/2006, dados da GFIP, que
resultaram em apuração a menor do valor devido correspondente às contribuições para a
previdência e outras entidades.
Foi verificado, então, que a contribuinte omitiu nos campos da GFIP a
remuneração de todos os segurados empregados, incluídos aqueles expostos a agentes nocivos, a
remuneração do Sócio Gerente Jadir Moreira Barbosa, a remuneração de contribuintes
individuais, inclusive transportadores autônomos, o valor da comercialização da produção rural e
a remuneração de segurados empregados referente à produção própria de carvão vegetal, motivo
pelo qual foi aplicada multa por infringência do art. 32, §§ 4°e 5o, da Lei 8.212/91, c/c com o art.
284, II, Regulamento da previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, infração
essa de Código de Fundamentação Legal (CFL) no 68.
Muito embora impugnada, a exigência foi mantida na decisão de primeiro grau,
ensejando a interposição do Recurso Voluntário (fls. 114/124), julgado em sessão plenária de
17/10/2012, na qual foi prolatado o Acórdão no 2403-001.704 (fls. 140/147), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
DECADÊNCIA
PARCIAL.
PERÍODO
ATINGIDO
PELA
DECADÊNCIA
QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Após a publicação da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal que
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/1991, aplicam-se as
disposições do CTN para fins do cômputo da decadência.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, em relação às multas pelo descumprimento de obrigação acessória, por força da
Súmula Vinculante n° 08, do Supremo Tribunal Federal.
PREVIDENCIÁRIO. RECÁLCULO DA MULTA COM OBSERVÂNCIA DO ART.
32-A DA LEI N. 8.212/91. APLICAÇÃO DA RETRO ATIVIDADE BENIGNA.
Constitui infração, punível na forma da Lei, a apresentação de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), preenchidas com informações
inexatas, incompletas ou omissas.
Aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN, para aplicar a multa
do art. 32-A da Lei n. 8.212/91.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001784/2008-51

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para nas preliminares reconhecer a decadencia referente ao
período compreendido entre: 12/2002 a 10/2003, bem como, para determinar o
recálculo da multa com base no art. 32-A, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
11.941/2009, prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte. (grifei)
Os autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do acórdão de recurso
voluntário, em 07/01/2013 (fl. 148). De acordo com o disposto no art. 79 c/c art. 68, do Anexo II,
do RICARF, a ciência tácita formaliza-se após o prazo de 30 (trinta) dias corridos, seguindo-se o
prazo de 15 (quinze) dias corridos para interposição de Recurso Especial. O recurso sob exame
foi apresentado em 29/01/2013 (fl. 160), de modo que a tempestividade é manifesta.
Pelo despacho datado de 11/06/2013 (fls. 161/163), foi dado seguimento ao
Recurso Especial de fls. 149/159, admitindo-se a rediscussão das matérias (a) “prazo
decadencial do lançamento de obrigação acessória previdenciária”; e (b) “aplicação da
retroatividade benigna para o cálculo de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária”.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento, em 17/09/2013 e apresentou tempestivamente, em
30/09/2013, as Contrarrazões de fls. 168/172.
Depois, o julgamento foi convertido em diligência mediante a Resolução no 9202-
000.097, datada de 29/03/2017, com vistas à “(i) identificação de todos os processos objetos
desta fiscalização e (ii) informação ao CARF, para juntada dos processos por apensação e
apreciação conjunta dos recursos, se possível”. Da análise do resultado dessa diligência, apurou-
se que a obrigação acessória ora abordada decorria de infrações constantes dos processos
administrativos no 13609.001792/2008-06 e 13609.001788/2008-30, sendo demandado via
Resolução no 9202-000.156, de 24/10/2017, a reunião dos processos em comento para
julgamento em conjunto.
Juntados documentos relativos aos indigitados autos (fls.205/250), o processo
retornou ao CARF para prosseguimento, com despacho à fl. 251 informando ter havido decisão
administrativa definitiva naqueles lides.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Consoante informações obtidas das diligências determinadas por esta Turma, é
possível constatar que os processos de exigência de obrigações principais aos quais a multa em
evidência está relacionado já foram julgados em definitivo administrativamente, com a
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001784/2008-51

manutenção das autuações – Acórdãos no 2402-010.054 (processo no 13609.001788/2008-30),
Acórdão no 2402-010.053 (processo no 13609.001792/2008-06), Acórdão no 2402-010.055
(Processo
no
13609.001790/2008-17),
Acórdão
no
2402-010.058
(Processo
no
13609.001789/2008-84) e Acórdão no 2402-010.059 (Processo no 13609.001787/2008-95), sem
que tenha havido seguimento dos recursos interpostos contra essas decisões.
Não obstante, as questões levantadas pela recorrente tratam de matérias
pertinentes intrinsicamente ao lançamento de obrigações acessórias de natureza previdenciária,
então deve ser procedido o seu exame, o que será feito na sequência.
No que diz respeito à matéria do item “(a)” - prazo decadencial do lançamento
de obrigação acessória previdenciária, veja-se que o recorrido assim se pronunciou:
Recorrido
Voto
In casu. como se trata de multa isolada, vinculada a Contribuições Sociais
Previdenciárias. que são tributos sujeitos a lançamento por homologação, e partindo do
pressuposto de que o acessório segue o principal, conta-se o prazo decadencial nos
termos do artigo 150, §4°, do CTN.
O período de apuração compreendeu as competências de 12/2002 a 12/2006. A
notificação ocorreu em 24/11/2008.
Logo. o prazo decadencial ocorreu em relação ao período compreendido entre: 12/2002
a 10/2003. nos termos do art. 150, § 4o do CTN, conforme explicado.
Não obstante, tem-se que o recorrido não atentou para o fato de que não está em
discussão o prazo para o lançamento de obrigações principais previdenciárias, mas sim de
obrigações acessórias àquelas associadas, tema pacificado no âmbito do CARF, que editou a
Súmula CARF no 148, vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020. Confira-se o
enunciado sumular:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso, assiste razão ao pedido da recorrente para que seja afastada a
decadência no tocante às competências 01/2003 a 10/2003, pela regra decadencial do art. 173,
I, do CTN, já que o crédito tributário foi constituído em 24/11/2008.
Assim, a despeito da consideração do contribuinte, exposta em sede de
contrarrazões, que “a multa isolada é uma agregação ao tributo a que se refere”, e que deveria
seguir o prazo decadencial daquele, o fato é que cabe a este Colegiado aplicar a Súmula no 148,
para fins de dar provimento, nesse ponto, ao recurso da Fazenda Nacional.
Noutro giro, defende a Fazenda Nacional a existência de divergência
jurisprudencial no tocante à matéria do item (b) “aplicação da retroatividade benigna para o
cálculo de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária”.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001784/2008-51

De fato, consoante já demarcado no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, há efetivamente dissenso quanto ao tema, pois segundo o recorrido a multa lançada
deveria ser recalculada observando-se – de acordo com a síntese constante da respectiva ementa
– a “Aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN, para aplicar a multa do
art.. 32-A da Lei n. 8.212.91”.
E, no Acórdão apontado como divergente, de no 206-01.782, decidiu-se de
maneira diversa, nos seguintes termos:
Acórdão paradigma no 206-01.782
Voto
Considerando o principio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
"c", do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas. No caso da notificação conexa e já julgada,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 35, inciso II, revogado pela MP
449/2008. No caso da autuação em tela, a rnulta aplicada ocorreu nos termos do art. 32,
inciso IV, § 50, da Lei n° 8.212/1991 também revogado, o qual previa uma multa no
valor de cem por cento da contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no
§ 4o do mesmo artigo. Para efeitos da apuração da situação mais favorável, lià que se
observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte: Norma
anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a multa
prevista no art. 32, inciso IV, §5°, observada a limitação imposta pelo § 4o do mesmo
artigo, ou Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na
notificação. Nesse sentido, entendo que na execução do julgado.
Nessa esteira, pugna a recorrente seja aplicada ao caso concreto o disposto no
inciso I, do art. 4o, da IN RFB 1.027/10, a qual, afirma:
(...) determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais
benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei n9 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei n9 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 49, 59 e 69 do art. 32 da Lei n9 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei n9 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35-A da Lei n9 8.212, de 1991, acrescido pela Lei n9 11.941, de 2009.
Muito embora tais aduções, o entendimento desta Turma vem consolidando-se em
sentido diverso às pretensões da Fazenda Nacional. A propósito, trago excertos selecionados do
Acórdão no 9202-010.015, exarado em 26/10/2021, de maneira que passem a integrar, com a
devida vênia, a presente fundamentação:
[...]Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições providenciarias a mesma penalidade moratória prevista para
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001784/2008-51

os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GF1P com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), é de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4° e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma
Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91. (grifei)

Ora, constata-se, da leitura dessas razões, que a retroatividade benigna deve ser
aferida cotejando-se a multa por descumprimento de obrigação acessória aplicada de acordo com
a legislação anterior à edição da MP no 449/08, com o art. 32-A da Lei 8.212/91, entendimento
diverso do defendido pela Fazenda Nacional.
Por conseguinte, deve ser negado provimento ao apelo no particular.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001784/2008-51

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para fins de afastar a decadência do
lançamento no que se refere às competências 01/2003 a 10/2003 (inclusive).

(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 258
DF CARF MF
Original